Tribunal: TJMT
Processo: 1022195-08.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022195-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.395.347/0002-34 (AGRAVANTE), RODOCAR CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.014.600/0001-95 (AGRAVADO), ALEXSSANDRO MENEZES - CPF: 008.473.679-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECADÊNCIA E INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Andromeda Comércio de Veículos Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais movida por Rodocar Caminhões e Ônibus Ltda. A decisão agravada rejeitou a prejudicial de decadência, indeferiu prova pericial sob alegação de desinteresse das partes e não tratou, em sua parte dispositiva, da distribuição do ônus da prova. A parte agravante sustenta (i) a ocorrência de decadência da pretensão redibitória, (ii) cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação sobre a produção de provas e (iii) omissão quanto à distribuição do ônus probatório. Requereu efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de decadência; (ii) estabelecer se é admissível o manejo do agravo de instrumento para impugnar indeferimento de prova pericial sem demonstração de urgência; (iii) determinar se a ausência de definição expressa sobre o ônus da prova enseja o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido quando direcionado contra decisão interlocutória que rejeita a prejudicial de decadência, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se evidenciar urgência ou risco de inutilidade da decisão em momento posterior.

4. O indeferimento de prova pericial também não autoriza, por si só, o conhecimento do agravo de instrumento, salvo quando demonstrada urgência qualificada, o que não se verifica no caso concreto.

5. A ausência de manifestação expressa sobre a distribuição do ônus da prova não configura omissão relevante capaz de justificar o conhecimento do recurso, podendo a matéria ser reavaliada pelo juízo de origem antes da sentença ou rediscutida em sede de apelação.

6. Tanto a decadência quanto a necessidade de prova pericial podem ser suscitadas novamente na fase instrutória, inexistindo preclusão imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que afasta a decadência, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC nem haver urgência excepcional.

2. A impugnação ao indeferimento de prova pericial por agravo de instrumento exige demonstração concreta de urgência, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

3. A omissão quanto à definição do ônus da prova pode ser suprida pelo juízo de origem até a sentença e não enseja, por si, a admissibilidade do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de danos morais e materiais ajuizada por RODOCAR CAMINHOES E ONIBUS LTDA.

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a prejudicial de decadência, aplicando equivocadamente o prazo de 180 dias previsto no art. 445, §1º, do Código Civil, quando o prazo decadencial para exercício da pretensão redibitória seria de 30 dias, contados da ciência do vício, conforme o caput do mesmo artigo. Argumenta que a própria decisão reconheceu que os supostos vícios foram constatados pela agravada nos primeiros dias após a aquisição do veículo, ocorrida em 19/11/2022, tendo a ação sido ajuizada apenas em 14/02/2023, quando já operada a decadência.

Alega também que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que as partes teriam sido intimadas para especificação de provas e manifestado desinteresse na produção de prova pericial, quando, na realidade, não houve qualquer intimação nesse sentido, o que configuraria cerceamento de defesa.

Aduz ainda que o decisum, embora tenha consignado em sua fundamentação a necessidade de definir a distribuição do ônus da prova, deixou de cumprir tal providência em sua parte dispositiva, especialmente considerando que anteriormente fora determinada de forma equivocada a inversão do ônus da prova com base no CDC, o que já foi reformado por este Tribunal no agravo de instrumento nº 1017589-68.2024.8.11.0000.

Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o feito até o julgamento final do recurso, com o cancelamento da audiência de instrução designada para 22/07/2025. No mérito, pugna pelo provimento para que seja reconhecida a decadência da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de intimação das partes quanto às provas a serem produzidas, determinando-se a realização da prova pericial.

Decisão liminar sob ID. 298989873

concedendo efeito suspensivo, exclusivamente para sobrestar os efeitos da decisão agravada no que se refere à realização da audiência instrutória, antes da distribuição dos ônus probatórios.

Agravo interno interposto sob ID. 303162864 repisando os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento.

Contrarrazões sob ID.
305753377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andromeda Comércio de Veículos Ltda contra decisão que rejeitou a prejudicial de decadência e não definiu expressamente a distribuição do ônus probatório em ação de rescisão contratual movida por Rodocar Caminhões e Ônibus Ltda.

Segundo o recurso, a empresa Rodocar Caminhões e Ônibus Ltda, adquiriu um veículo MMCTRITON SPORT HPE, ano fabricação/modelo 2016/2017, junto à concessionária Andromeda Comércio de Veículos Ltda. A agravada alega que o automóvel apresentou problemas no motor e na parte elétrica logo nos primeiros dias após a compra, ocorrida em 19/11/2022, tendo encaminhado o veículo a um mecânico de sua confiança.

Ao ser informada pela agravante que esta não teria responsabilidade pelo conserto por se tratar de veículo seminovo, a agravada ajuizou ação de rescisão contratual, com pedido de danos morais e materiais em 14/02/2023, requerendo a devolução integral do valor pago (R$ 115.000,00) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

A controvérsia centra-se em três pontos principais: (i) a aplicação do prazo decadencial de 30 dias previsto no art. 445, caput, do Código Civil para exercício da pretensão redibitória, considerando que os supostos vícios no veículo foram constatados logo após sua aquisição; (ii) a ausência de intimação das partes para especificação de provas, especialmente quanto à necessidade de perícia técnica; e (iii) a omissão na distribuição do ônus probatório conforme determina o art. 357, III, do CPC.

Nesse contexto, o agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que afasta a ocorrência de decadência não deve ser conhecido, pois tal hipótese não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Esse dispositivo estabelece, de forma clara e objetiva, as situações excepcionais em que é permitido o manejo do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, justamente para preservar a lógica do sistema recursal, que prioriza a impugnação de decisões não terminativas na fase recursal adequada, a apelação.

A decisão que reconhece ou afasta a decadência não configura, por si só, uma hipótese de urgência ou de risco de inutilidade do julgamento em momento posterior. Trata-se de questão que pode ser plenamente enfrentada em sede de apelação, sem prejuízo para a parte.

A alegação de que a análise da decadência exige reexame imediato carece de respaldo, já que a discussão a respeito da existência ou não do prazo decadencial, bem como sua contagem e eventual decadência do direito, pode ser plenamente submetida ao Tribunal por meio das preliminares de apelação, conforme prevê o §1º do artigo 1.009 do CPC. Portanto, inexistindo demonstração concreta de prejuízo irreparável, risco de inutilidade da decisão ou urgência excepcional, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, sob pena de afronta à taxatividade legal e ao princípio da economia processual.

No que se refere ao indeferimento de prova pericial, igualmente não cabe agravo de instrumento, salvo se demonstrada situação de urgência qualificada, que torne ineficaz o julgamento posterior da matéria em sede de apelação. A decisão que indefere a produção de prova pericial não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, tampouco se enquadra, de forma automática, nas hipóteses excepcionais de cabimento por analogia ou interpretação extensiva.

O sistema recursal brasileiro, reformado pelo Código de Processo Civil de 2015, adota critério restritivo quanto ao agravo de instrumento, justamente para evitar a pulverização recursal e promover maior racionalidade e celeridade ao processo. Admitir o conhecimento de agravo de instrumento com fundamento apenas na discordância quanto ao indeferimento da perícia violaria essa lógica, sobretudo quando não demonstrado que tal indeferimento comprometeria de forma definitiva o direito de defesa ou inviabilizaria a reversão da decisão em apelação.

Ademais, o indeferimento, como regra, não implica em cerceamento quando o julgador, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entende que os elementos já constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. A parte que entende necessária a produção da prova pode renovar a discussão em apelação, inclusive alegando eventual nulidade por cerceamento, se for o caso, ocasião em que o tribunal analisará não apenas a pertinência da prova, mas também se sua ausência causou prejuízo processual efetivo.

Portanto, sem a demonstração concreta de que o indeferimento da prova pericial compromete o contraditório de maneira irreparável ou prejudica de forma substancial a formação do convencimento judicial, o recurso de agravo de instrumento, nessa hipótese, é incabível e não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO, PERDAS E DANOS – DECISÃO SANEADORA – INÉPCIA DA INICIAL – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO ADEQUAÇÃO – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora que rejeita a preliminar de inépcia da inicial, julga improcedente o pedido reconvencional em decorrência da decadência e indefere prova pericial, tendo em vista que tal matéria não consta do rol do art. 1 .015 do CPC e não comporta mitigação, pois poderá ser apreciada em sede de preliminar de apelação sem maiores prejuízos ao processo.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016372-24.2023.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).

Tanto a decadência quanto o indeferimento de prova pericial podem ser novamente suscitados antes da sentença, pois não há preclusão imediata sobre essas matérias.

A decadência, por ser de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo até o julgamento final, e o pedido de perícia pode ser renovado se surgirem elementos que comprovem sua necessidade para o esclarecimento dos fatos. Assim, tais questões podem ser reavaliadas pelo juízo de origem durante a instrução e, caso mantidas, discutidas em apelação, não cabendo exame imediato por agravo de instrumento.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO do RECURSO
por versar sobre matérias que não se enquadram nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência que justifique a mitigação da regra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025